Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-02.2020.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002540-02.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALVA DOS SANTOS SILVA - CPF: 840.607.944-49 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 33.050.071/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ENEL BRASIL S.A - CNPJ: 07.523.555/0001-67 (APELANTE), ENEL BRASIL S.A - CNPJ: 07.523.555/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002540-02.2020.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Ampla Energia e Serviços S.A.

Apelada:
Marinalva dos Santos Silva.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA -

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de serviço de energia em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002540-02.2020.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Ampla Energia e Serviços S.A.

Apelada:
Marinalva dos Santos Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ampla Energia e Serviços S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por dano moral que lhe move Marinalva dos Santos Silva, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e inexigível o débito correspondente a R$ 7.882,92, registrado em nome da autora, determinando que a empresa requerida proceda com a exclusão de qualquer restrição ao crédito lançada no nome da autora, e por fim, condenou a empresa de energia ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da data do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em síntese, que agiu no exercício regular do direito, inexistência de comprovação do dano moral. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 193658696), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002540-02.2020.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Ampla Energia e Serviços S.A.

Apelada:
Marinalva dos Santos Silva.

VOTO

Cinge-se dos autos que Marinalva dos Santos Silva, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por dano moral contra Ampla Energia e Serviços S.A., aduzindo que jamais solicitou ou autorizou que fosse solicitado por terceiros qualquer serviço prestado pela parte demandada. Afirma que nunca exerceu relação obrigacional com a empresa de energia ora requerida. Alega a autora que reside há muitos anos na Cidade de Nova Olímpia-MT e não possuí imóveis na cidade de Duque de Caxias-RJ, local de onde as dívidas de inadimplemento de faturas de energia elétrica foram originadas e que negativaram o nome da autora.

Relata que no período de 2008 a 2012 a parte requerida lançou cobranças referentes ao serviço de energia em nome da parte autora. Em razão disto, a parte autora manejou ação, ora registrada sob o nº 3326-10.2013.811.0008, código 87547, onde o pedido inicial de declaração de inexigibilidade de débito foi julgado procedente, bem como o pedido de dano moral.

Contudo, asseverou a autora, que na data de 26 fevereiro de 2019 não conseguiu efetuar uma compra em determinada loja em razão de seu nome estar negativado. Ao verificar o responsável pela inclusão da negativação, verificou que tratava-se de dívida cadastrada pela parte demandada, a qual nunca teve nenhum tipo de relação jurídica.

Em consulta, a parte autora verificou na certidão emitida em 10.11.2020, que supostamente havia adquirido outros novos contratos contraídos junto à parte ré na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, relativos ao ano de 2015 à 2020, referente à vários contratos (ENEL AMPLA e ENAL RIO), totalizando o valor de R$ 7.882,92 (sete mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), motivo pelo qual ajuizou a presente ação buscando a declaração de inexigibilidade de débito, consubstanciado na alegação de inexistência de relação jurídica com a referida empresa de energia.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica e do débito apresentado, determinando que a empresa proceda com a exclusão de qualquer restrição ao crédito lançada no nome da autora, e por fim, condenou a empresa ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (id.
193658691
).

Irresignada, a apelante recorre sustentado, em síntese, a inexistência do dano moral, tendo em vista que a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplente ocorreu por sua culpa exclusiva, tendo agido no exercício regular do direito. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

Pois bem. Conforme dispõe nosso ordenamento processual civil, compete a parte demandada demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual a ré não se desincumbiu.

E mais, se não bastasse o acima delineado, há que se destacar que por ocasião do despacho inaugural, foi concedida a inversão do ônus da prova, razão pela qual competia à apelante, quando da apresentação da contestação, anexar aos autos provas que pudessem demonstrar a regularidade da cobrança combatida pela parte autora, contudo a requerida se manteve inerte, não promoveu a juntada de nenhum documento que comprovasse a legalidade da dívida ou a existência de relação contratual.

Assim, restou incontroverso que a dívida contraída em nome da autora junto a empresa apelante foi gerada mediante fraude, isso porque, repito, basta uma simples análise do conjunto probatório produzido nos autos para constatar que não foi apresentada uma prova sequer da existência do referido débito e nem da forma em que se deu o suposto contrato firmado entre os litigantes, que gerou o débito de R$ 7.882,92 (sete mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), relativo a contratos do ano de 2015 a 2020.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Com efeito, a parte requerida, mesmo ciente da inversão do ônus da prova em seu desfavor, não promoveu a juntada de nenhum documento que comprovasse a legalidade da dívida, estando a contestação desacompanhada de documentos.

Em sua contestação a requerida não obteve êxito em afastar a pretensão da requerente, não promovendo a juntada de nenhum documento sequer para comprovar a relação contratual, de modo que as meras alegações não sendo suficiente para elidir as alegações da autora.

Não há nenhuma prova, como por exemplo, contrato assinado pela autora, ou outro documento que prove que efetivamente a autora esteve pessoalmente no recinto da empresa ou que tenha autorizado terceira pessoa a contratar em seu nome, ou qualquer outra circunstância que comprove a legalidade da cobrança.

Assim sendo, reputo como indevidas as cobranças realizadas, uma vez que, a despeito de seu ônus probatório, a parte requerida não comprovou a legalidade das cobranças, a justificar a manutenção destas, bem como do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito
.” (id.
193658691 - negritei
).

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a ausência de contratação, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado pela inserção indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da concessionária quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu e em virtude da má prestação de serviço, ao que passo a análise referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, devendo ser mantida.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024